Tribunal: TJES
Processo: 5010902-86.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010902-86.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: JEANDERSON CORREA DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010902-86.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDO:
JEANDERSON CORRÊA DOS SANTOS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOÃO BERMOND
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTA BANCÁRIA E CARTÃO DE CRÉDITO. PROBLEMAS FINANCEIROS. CONTRATOS DE RENEGOCIAÇÃO DAS DÍVIDAS. PARCELAMENTO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer com compensação por danos morais ajuizada por JEANDERSON CORRÊA DOS SANTOS em face de ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

Em síntese, a parte autora
sustenta que celebrou contrato de adesão com a requerida, para utilização da conta bancária e do cartão de crédito “Credicard”, e que por problemas financeiros, não conseguiu arcar com as dívidas, razão pela qual, no dia 22/12/2022, requereu o parcelamento de todos os seus débitos pendentes à época. Entretanto, o autor não teve condições de quitá-los integralmente, deixando de pagar as 3 (três) últimas parcelas previstas no instrumento particular, cujos vencimentos estavam previstos para os dias 17/04/2023, para evitar a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o autor, no dia 19/04/2023, solicitou uma nova negociação com a ré, a fim de parcelar o saldo remanescente. Mas para surpresa do autor, a parte requerida inscreveu no SERASA, em razão do não pagamento da 4ª parcela do contrato renegociado, vencida no dia 17/04/2023, no valor de R$204,01. Indignado com a situação, o requerente entrou em contato com a ré por telefone, informando a celebração do novo contrato de parcelamento da dívida negativada e requerendo a retirada do seu nome do rol do SERASA. A requerida, todavia, se manteve inerte, alegando fato diverso.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
julgo procedente
os pedidos autorais para
a)
declarar a inexigibilidade do débito referente ao contrato nº 000002291513634, se abstendo o réu de realizar novas cobranças, sob pena de multa diária a ser arbitrado oportunamente por este Juízo, convalidando os efeitos da tutela concedida no id. 29128189; e ainda,
b)
condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6825477, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de comprovação de renegociação do contrato de nº 42317-000002291513634, bem como inexistência de dano moral. Assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que o recorrente alega a inexistência de falhas na prestação do serviço, relatando que a parte recorrida não comprovou a renegociação e nem a comprovação do pagamento realizado.

Entretanto, entendo que o recorrido provou o supracitado, visto que ele utilizou os serviços
de conta bancária e de cartão de crédito do Banco, de nº 000002291513626 e nº 000002291513634, entretanto, por problemas financeiros, não conseguiu arcar com as dívidas, e as negociou. Seguidamente, findou o pagamento de nº 000002291513626 (ID nº 6825031), e em virtude de não conseguir arcar com o outro pagamento, que venceu no dia 17/04/2023, negociou novamente junto ao banco no dia 19/04/2023 (ID nº 6825032 e nº 6825435) gerando novo contrato de nº 000000340196385.

No entanto, o nome do recorrido foi negativado e as dívidas de ambos os contratos estavam abertas, bem como cobranças indevidas vindo do Banco Credor.

Perante isso, observo que o recorrido comprovou as negociações, bem como o completo pagamento do contrato de nº 000002291513626 e a tentativa de não ser prejudicado, visto que fizera o possível para não negativar seu nome.

Em seguida, a parte recorrente alega a ausência de dano moral, justificando que a parte recorrida não comprovou a ofensa sofrida, e nem a existência de ato ilícito capaz de embasar pretensão indenizatória.

Entretanto, observo que a parte recorrente foi prejudicada visto que houve a negativação indevida, o que configura ilicitude, de onde exsurge a responsabilidade civil objetiva do réu pela reparação do dano causado, configurando dano
in re ipsa
, decorrente das próprias circunstâncias fáticas.

Diante disso, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$3.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)